Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-81.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006373-81.2022.8.11.0000
Classe:

REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (11036)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças, Perda do Posto e da Patente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (REQUERENTE), JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA - CPF: 240.585.211-04 (REQUERIDO), ALBERTO CAVALCANTE RUFINO - CPF: 432.193.571-72 (REQUERIDO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – 1006373-81.2022 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

REQUERIDOS
:

JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA

ALBERTO CAVALCANTE RUFINO

EMENTA

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – PRÁTICA DO
CRIME DE TORTURA
– REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA PREENCHIDOS – PENAS FIXADA EM DE 04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO – NATUREZA GRAVE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PERPETRADO QUE PERMITEM O RECONHECIMENTO DA SUA INDIGNIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANECER NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE .

O cometimento de crime grave (tortura) consistentes em algemar a vítima, passando a agredi-la fisicamente com chutes e “sacoladas” para que confessasse crime de furto, materializado na condenação transitada em julgado com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra, não é digno da graduação, denotando manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – 1006373-81.2022 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

REQUERIDOS:

JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA

ALBERTO CAVALCANTE RUFINO

RELATÓRIO

Trata-se de
Representação
ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça pela Perda da Graduação de Praça
em face dos policiais militares
JOSÉ LINDOMAR GAMA DA FONSECA e ALBERTO CAVALCANTE RUFINO condenados nas sanções do artigo 1º, inc. I, alínea ‘a’, c/c § 4º, incs. I e III, da Lei Federal nº. 9.455/1997, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

1. Em síntese,
esclarece que a iniciativa para propor a representação, em que pese a omissão do RITJMT, regimentos internos de demais tribunais, em especial o do Colendo Superior Tribunal Militar, apontam que a pretensão deverá ser deduzida pelo Ministério Público Estadual por meio de representação
perante o Tribunal de Justiça do Estado
.

Aduz que a condenação dos representados à pena privativa de liberdade
superior à 2 (dois) anos de reclusão
evidencia clara incapacidade para continuarem integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto, pois praticaram as condutas ilícitas valendo-se da facilidade proporcionada pela função que exercem, o que demonstra que não se amolda aos rigores da hierarquia e disciplina exigidos para a permanência nos quadros da corporação.

Justifica
“...
A prática do delito de tortura é completamente incompatível com o exercício da atividade militar
e contraria a dignidade que deve nortear a corporação, de modo que o ato em questão ofende diretamente a imagem desta perante a sociedade”
(pag. 07-PDF).

Assim,
requer a procedência da presente Representação para decretação da perda da graduação de praça
e exclusão dos representados dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (pag. 03/09-PDF).

Juntou cópia da ação penal nº 0000562-70.2018.811.0042.

2.
A defesa dos representados apresentou defesa escrita, onde alegam ausência de pressuposto de admissibilidade e necessária improcedência, sustentando, a existência de fatores suficientes para mantê-los no cargo, ao argumento de que
“...o mesmos possuem plena capacidade de permanecer no Quadro de Inativos da Corporação, isto com fundamento em sua vida pregressa funcional, bem como no fato do longo lapso de tempo a contar da data do fato e o presente processo, e aliado que o ato gerador da condenação, por si só, não é capaz de macular a honra e o decoro da instituição da Polícia Militar.”
(pag. 829-PDF).

Sustenta que os requeridos JOSÉ LINDOMAR e ALBERTO seria demasiadamente desproporcional, uma vez que o ato objeto da condenação constituiu fato isolado nas carreiras dos mesmos, sendo que não possuem personalidade voltada para o crime, e os atos praticados, por si só, não teve o condão de macular a imagem da Corporação.

Assim,
REQUEREM EM FAVOR DOS REPRESENTADOS
a improcedência do pedido da presente Representação pela perda da graduação de praça e, ALTERNATIVAMENTE, que sejam mantidos incólumes os proventos da inatividade/aposentadoria. (Defesa Escrita- pag. 818/859-PDF).

3.
Em impugnação à contestação da defesa, a
Subprocuradoria-Geral de Justiça
opina pela
procedência
da Representação com a consequente perda da graduação e exclusão dos representados das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso (pag. 1669/1684).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 02 de julho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022